Tribunal: STF
Processo: RE 103101
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS RESPECTIVOS SUBSCRITA APENAS PELO MARIDO, COMO CEDENTE. AÇÃO DE NULIDADE PROPOSTA PELO ESPÓLIO DA MULHER DESTE CONTRA O PROMISSÁRIO
CESSIONÁRIO, VISANDO SUA NULIFICAÇÃO POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA E DE INDICAÇÃO DE PREÇO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES.